Tribunal: CARF
Processo: 10630.000220/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000220/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.056 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de janeiro de 2023
Recorrente
GV CLINICAS ASSIST MEDICA ESPEC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/02/2010
INFRAÇÃO
Á
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
FOLHA
DE
PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEI E COM OS PADRÕES E
NORMAS ESTABELECIDAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar a
folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados
a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidas pelo órgão
competente da Seguridade Social.
PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU PREJUÍZO. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Uma vez descumprida obrigação tributária legalmente estabelecida, a aplicação
da penalidade correlata independe da comprovação, por parte do agente fiscal,
de que a conduta tenha sido praticada com culpa ou dolo, bem assim tenha
causado qualquer espécie de dano à administração tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000220/2010-51
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.056 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000220/2010-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-29.161, da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG –
DRJ/BHE (fls. 70/75), que julgou improcedente impugnação apresentada em face do Auto de
Infração registrado sob o Debcad no 37.266.766-0, lavrado contra a empresa acima identificada.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 7), a autuação foi motivada pelo
descumprimento de obrigações acessórias, tendo em vista que. analisando as documentações
apresentadas pela empresa, ficou constatado que, nas competências de janeiro, fevereiro, março,
novembro e dezembro/2005, efetuou-se pagamento aos sócios (pro-labore) e em novembro/2006
e outubro/2008 remunerou segurados contribuintes individuais, conforme planilha anexa.
Contudo, a empresa não relacionou estes segurados em sua folha de pagamento mensal, o que
constitui infração ao disposto no inciso I do caput do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, combinado
com o inciso I do caput e § 9o do art. 225 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação (fls. 37/42),
em que requer a exclusão da última parte da Descrição Sumária da Infração, uma vez que não se
aplica à empresa GV Clinicas Assistência Médica especializada Ltda, visto que no desempenho
de suas atividades, não possui funcionários trabalhando em porto e nem terceiriza serviços, na
forma descrita no Auto de Infração. Além disso, aduz que:
- A Auditora Fiscal alega no "Relatório Fiscal da Infração que a Autuada “... nas
competências de janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro/2005, o mesma efetuou
pagamento aos sócios (pró-Labore) e em nov/2006 e out/2008 remunerau segurados
contribuintes individuais, conforme planilha anexa. Contudo, a empresa não relacionou estes
segurados em sua folha de pagamento mensal...”;
- Consta ainda no referido Relatório que a Impugnante infringiu “...ao disposto na
Lei n°8.212, de 24.07.91, art 32, I, combinado com o art 225, 1 e parágrafo 9., do Regulamento
da Previdência Social – RPS...”
- Conforme provam os documentos em anexo, a Autuada preparou as folhas de
pagamento constando todas as remunerações que foram pagas aos seus empregados, sócios e
prestadores de serviços, tudo de acordo com o previsto na legislação previdenciária;
- As irregularidades apontadas pela Auditora Fiscal foram tempestivamente
corrigidas e apresentadas à fiscalização antes de ter sido 1avrado o Auto de Infração, e os
documentos em anexo ratificam tal fato;
- Em razão de tal fato, a penalidade foi aplicada com base nos valores mínimos
previstos no art. 292, inciso I, do RPS, em razão da inexistênciade agravantes, conforme pode ser
visto no tópico "Dispositivos Legais a Gradação da Multa Aplicada", em que consta informado o
art. 292, I, do RPS;
- Não há dúvida que a Impugnante não agiu dolosamente e nem causounprejuízo
aos cofres públicos, visto que todas as contribuições previdenciárias devidas foram correta e
tempestivamente recolhidas aos cofres da Unido, não tendo a Auditora Fiscal detectado falta de
recolhimento ou recolhimento a menor de INSS.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.056 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000220/2010-51

Requereu, por fim, o cancelamento da multa imposta e a apresentação de provas
com a finalidade de comprovar suas alegações por todos os meios em direito admitidos, em
especial, a juntada de documentos.
A DRJ BHE considerou a impugnação improcedente, conforme é possível
verificar da ementa da decisão de piso:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2008
INFRAÇÃO Á LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FOLHA DE PAGAMENTO EM
DESACORDO COM OS PADRÕES E NORMAS ESTABELECIDAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar a folha de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidas pelo órgão competente da Seguridade
Social. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado do resultado do julgamento em 03/12/2010 (fl. 77), o Sujeito Passivo,
em 23/12/2010 (fl. 9), interpôs recurso voluntário (fls. 81/87) no qual expressa sua discordância
quanto à decisão de primeira instância administrativa, alegando o seguinte:
- No momento em que a autuação foi lavrada, já havia corrigido as irregularidades
apontadas pela Auditora Fiscal nas folhas de pagamento, apresentadas à fiscalização antes,
conforme provam os documentos anexados aos autos; e
- Diante da documentação carreada aos autos, firmarão sua convicção de que o
Contribuinte não agiu com dolo, não tendo sido apontado nenhum agravante, até porque a
penalidade imposta foi com base nos valores previstos no art. 292, inciso I, do RPS, e ainda não
foi causado nenhum prejuízo aos cofres públicos.
Requer, por fim, o cancelamento do Auto de Infração; seja garantido o direito de
apresentar outros documentos, necessários ao deslinde da questão; e pugna pela intimação dos
patronos subscritores do Recurso Voluntário sobre quaisquer atos e/ou decisões referentes ao
processo.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Primeiramente, em relação à apresentação de novos documentos, cumpre
esclarecer que o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que a prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, a menos que i) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; ii) refira-se a fato ou a direito superveniente; ou iii)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Desse modo, uma vez que a Contribuinte não se enquadra em quaisquer das
hipóteses previstas em lei, indefere-se de pronto pedido para apresentação de quaisquer outros
documentos. Ademais, há que se esclarecer que os elementos constantes autos são mais do que
suficientes para a formação da convicção do julgador administrativo, sendo desnecessária a
juntada de qualquer prova adicional.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.056 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000220/2010-51

Quanto à intimação dos patronos subscritores do presente apelo, do mesmo modo,
indefiro o pedido, tendo em vista inexistir previsão legal para tanto e considerando-se o enunciado da
Súmula CARF no 110. Confira-se:
CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por outro lado, do exame da peça recursal, constata-se que as alegações suscitadas
pela Contribuinte são basicamente as seguintes: i) no momento em que a autuação foi lavrada, já
havia corrigido as irregularidades apontadas pela Auditora Fiscal nas folhas de pagamento; e ii)
não agiu com dolo, não tendo sido apontado nenhum agravante na conduta de deu azo à
autuação.
Contudo, conforme destacado na decisão recorrida, a Fiscalização apontou
irregularidade nas folhas de pagamentos das competências 01 a 03, 11 e 12/2005; 11/2006 e
10/2008 (vide tabela de fl. 8), sendo que as folhas de pagamento apresentadas juntamente com a
peça impugnatória (fls. 46/65) referem-se somente às competências 11/2006 e 10/2008 e, ainda
assim, em nenhuma destas duas folhas de pagamento, consta o nome dos segurados indicados
pela Fiscalização como omitidos pela empresa.
Ademais, ainda que se tivesse apresentado folhas de pagamentos com todas as
irregularidades apontadas pela autoridade autuante devidamente corrigidas, isso não afastaria a
penalidade, visto que inexiste previsão legal nesse sentido, tampouco tal procedimento é
enquadrado como denúncia espontânea. Aliás, o parágrafo único do art. 138 do Código
Tributário Nacional estabelece que, não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
inicio de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Por outro lado, o art. 136 do Código Tributário Nacional é expresso nos sentido de
que: “Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato”. Em vista disso, não socorrem a Recorrente alegações de que não
agiu dolosamente ou que não causou prejuízo aos cofres da União e, de outra parte, o fato de não
se haver constatado conduta agravante tem serve somente para que a penalidade não seja
exasperada, mas não afasta a aplicação da multa pelo seu valor mínimo, como se verificou no
presente caso.
Ademais, as razões que fundamentaram decisão recorrida vão ao encontro do que
se expôs até aqui e, por considerar irretocáveis os fundamentos articulados pelo Colegiado a quo,
peço licença para reproduzi-los e os agrego às minhas razões de decidir:
A Impugnante junta aos autos as folhas de pagamento das competências
11.2006 e 11.2008, fls. 42/61, para comprovar que incluiu todos os empregados,
sócios e prestadores de serviços no referido documento, conforme previsto na
legislação previdenciária. Em nenhuma destas duas folhas de pagamento, consta o
nome dos segurados indicados pela Fiscalização como omitidos pela empresa. De
acordo com a planilha de fls. 06, na competência 11.2006, não foi informada a
segurada Fabiane Gomes Cruz e, na competência 10.2008, não foi informado o
segurado Jorge Antônio Francisco Pinto. Portanto, não há que se falar em correção da
falta pois a empresa apresentou folha de pagamento de apenas duas competências e
nelas não contém o nome dos segurados omitidos pela empresa, conforme apontado
no relatório fiscal.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.056 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000220/2010-51

Em relação à alegação de que a empresa não agiu dolosamente, nem deixou de
recolher contribuição, cabe elucidar que, em matéria de responsabilidade por infração,
a aplicação da multa independe da intenção do agente ou responsável e da extensão
dos efeitos do ato, conforme estabelece o art. 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
A autuação sob análise exige multa por descumprimento de obrigação acessória,
capitulada no art. 113, 2° do CTN e não multa pelo descumprimento da obrigação
principal de pagar contribuição. prevista no art. 113, § 1° do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1° A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2° A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Conclui-se pois, que o fato de a empresa pagar regularmente as contribuições
devidas não a desobriga de cumprir com as obrigações acessórias previstas em lei.
Cumpre destacar, por fim, que caso a empresa tivesse apresentado as folhas de
pagamentos de todas as competências, sanando as incorreções apontadas pela
Auditoria, antes de ter sido lavrado o Auto de Infração, ainda sim a penalidade deveria
ser aplicada.
Neste ponto, cabe esclarecer que o art. 138 do CTN, diz que a responsabilidade
por infração é excluída pela denúncia espontânea, que é considerada aquela
apresentada antes do inicio do procedimento fiscal:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o inicio de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Não restando configurada que a denúncia foi espontânea, correto o lançamento
ora impugnado.
Em vista do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 98
DF CARF MF
Original